Tribunal: STF
Processo: Rcl 5298
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Ato administrativo
   consistente na elaboração de lista tríplice para preenchimento do
   cargo de desembargador federal. 3. Não-ocorrência de violação à
   decisão do STF na ADI nº 581/DF, que se refere unicamente à
   promoção de juízes no âmbito da Justiça do Trabalho. 4.
   Inaplicação do art. 93, II, "b", da Constituição Federal à
   promoção de juízes federais, por estar sujeita somente ao
   requisito do implemento de 5 (cinco) anos de exercício no cargo
   de juiz federal substituto. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental
   a que se nega provimento.